Tribunal: TJBA
Processo: 8006955-85.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006955-85.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: OSVALDO DE ANDRADE SOUSA

Advogado(s)
:
ESMERALDO ALMEIDA DE JESUS FILHO

AGRAVADO: TEREZINHA LOPES CARIBE

Advogado(s)
:
MARIA DA GLORIA SANTANA LOPES FERREIRA

EMENTA

Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que afastou penhora sobre bem imóvel. Em julgamento de embargos
à
execução apresentados nesta demanda, foi reconhecido que a execução apenas deveria prosseguir quanto aos bens deixados pelo de cujus. O imóvel cuja penhora o agravante requer foi transferido à agravada em sua integralidade,
por instrumento de partilha amigável,
a título de meação desde outubro de 1997, ou seja, antes mesmo da propositura da presente demanda. Assim, não há que se falar em fraude à execução pela alienação de bem que não pode ser alcançado
por este feito
. Destaca-se que a transferência da propriedade à recorrida deu-se pelo referido instrumento, e não pela simples alegação de ser viúva meeira. Assim, a desconsideração desta transação exigiria a comprovação de sua ilicitude, o que não ocorre na espécie. Outrossim, deve ser salientado que a possibilidade de expropriação do imóvel em enfoque foi expressamente analisada e afastada por este Tribunal por ocasião do julgamento da apelação interposta nos embargos à execução (0000037-19.2007.8.05.0082). Por fim, uma vez que tal entendimento foi firmado em decisão já transitada em julgado, a sua revisão implicaria violação à coisa julgada. Negado provimento ao agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8006955-85.2026.8.05.0000
,
em que figura como agravante
OSVALDO DE ANDRADE SOUSA
, e como agravada
TEREZINHA LOPES CARIB
É
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.